Tribunal: CARF
Processo: 19515.723053/2012-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-06-18

Inteiro teor:
S1-C 1T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.723053/2012-72
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
1101-001.301 – 1a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de maio de 2024
Recorrentes
NACIONAL MINERIOS S/A.

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2008
JULGAMENTO FAVORÁVEL AO FISCO POR VOTO DE QUALIDADE.
EFEITOS. AFASTAMENTO DE MULTA. APLICAÇÃO DO ART. 25, § 9o-
A, QUE ALTEROU O ART. 2o DO DECRETO 70.235/1972. APLICAÇÃO
DO ART. 15 DA LEI 14.689 DE 2023.
Ficam excluídas as multas e cancelada a representação fiscal para os fins
penais de que trata o art. 83 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, na
hipótese de julgamento de processo administrativo fiscal resolvido
favoravelmente à Fazenda Pública pelo voto de qualidade previsto no § 9o
deste artigo (art. 25, § 9o-A do Decreto-Lei 70.235 de 1972, alterado pela Lei
14.689 de 2023). O disposto acima se aplica também aos casos já julgados pelo
CARF e ainda pendentes de apreciação do mérito pelo Tribunal Regional
Federal competente na data da referida Lei (Art. 15 da Lei 14.689 de 2023).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário para cancelar a exigência fiscal nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Itamar Artur Magalhães
Alves Ruga, Jeferson Teodorovicz, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho e Efigênio
de Freitas Júnior (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ (e-fls. 6303/6312) que
julgou improcedente impugnação administrativa (e-fls.5492/5287) contra autuação originada de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.723053/2012-72
Fl. 6515
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1101-001.301 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.723053/2012-72

procedimento de fiscalização (Termo de Verificação Fiscal às e-fls. 5076/5103), que culminou
em autuação (e-fls. 5104/5109) com aplicação de multa de ofício qualificada e juros sobre a
multa de mora sobre IRPJ e reflexos.
Ainda, para síntese dos fatos, reproduzo o Relatório do Acórdão recorrido, que
bem sintetiza os fatos:
DO HISTÓRICO DO PROCESSO
Este processo trata de autos de infração lavrados para a constituição de créditos
tributários de IRPJ e de CSLL do período compreendido entre o 3o trimestre de 2009 e o
4o trimestre de 2011, referentes a glosa de amortização de ágio, além de multa de ofício
qualificada, no percentual de 150% sobre os tributos lançados de ofício.
Cientificada dos autos de infração em 28/12/2012 (fls. 5.104 a 5.128), a contribuinte
apresentou impugnação, que foi julgada procedente pela DRJ/SP1 no acórdão no 16-
47.176 (fls. 5.710 a 5.756), sujeito a recurso de ofício. Cientificada da decisão, a PGFN,
apresentou razões ao recurso de ofício (fls. 5.783 a 5.806).
Ao julgar o recurso de ofício, o Carf proferiu o acórdão no 1401-001.240, que negou
provimento ao recurso (fls. 5.899 a 5.938). A PGFN apresentou recurso especial (fls.
5.941 a 5.5959) e a contribuinte apresentou contrarrazões (fls. 5.973 a 6.029).
No acórdão no 9101-002.592 (fls. 6.171 a 6.216), a CSRF deu provimento parcial ao
recurso especial, “... a fim de que a autuação fiscal seja restabelecida, com retorno dos
autos à Unidade de Origem para analisar as matérias não apreciadas no Acórdão no 16-
47.176, de 29/05/2013, da 1o Turma da DRJ/SP1”.
Reproduz-se o seguinte trecho do voto do relator:
Nesse sentido, deve ser restabelecida a autuação fiscal em relação à glosa de despesa de
amortização de ágio. Como a turma a quo negou provimento ao recurso de ofício, não
foram apreciadas matérias dependentes da manutenção da autuação principal, como
qualificação de multa de ofício e inaplicabilidade de juros de mora sobre multa de
ofício. Portanto, cabe o retorno dos autos à turma a quo, para apreciar tais questões.
(destaques do original)
Cientificada do acórdão, a PGFN não apresentou recurso (fls. 6.218).
Em cumprimento do acórdão CSRF no 9101-002.592, a DRF/BHE desmembrou o
presente processo, transferindo os valores principais dos créditos tributários e uma parte
das multas de ofício (percentual de 75%) para o processo no 15504.727972/2017-06,
permanecendo neste processo a outra parte das multas de ofício (fls. 6.222).
Cientificadas da decisão, as sucessoras da empresa autuada apresentaram cópia de
decisão proferida no mandado de segurança no 1012477-62.2017.4.01.3400 (fls. 6.241 a
6.247), no qual pleiteiam a anulação do acórdão proferido pela CSRF. Após análise do
andamento da ação judicial, a ECOJ/DVAT06 determinou o encaminhamento do
presente processo para prosseguimento do contencioso administrativo relativamente às
matérias não apreciadas (fls. 6.291 a 6.292).
Assim, os autos foram encaminhados a esta DRJ08 para julgamento das matérias
relativas à qualificação da multa de ofício e à exigência de juros de mora sobre a multa
de ofício (fls. 6.301 e 6.302).
Passa-se a relatar as alegações constantes do termo de verificação fiscal e da
impugnação relativas a essas matérias.
DA QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO
A autuação fiscal encontra-se bem sintetizada no relatório constante do acórdão no
9101- 002.592 (fls. 6.174 e 6.175):
Da Autuação Fiscal
Fl. 6516
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1101-001.301 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.723053/2012-72

O Termo de Verificação Fiscal (efls. 5076/5103) discorre sobre operações
empreendidas pelas pessoas jurídicas NACIONAL MINÉRIOS S/A ("NAMISA"),
COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL ("CSN") e BIG JUMP ENERGY
PARTICIPAÇÕES S/A ("BIG JUMP"). Relata a autoridade autuante que a CSN
comunicou a concretização de parceria estratégica com investidores japoneses (grupo
"BRAZIL JAPAN IRON") e coreanos (grupo "POSCO"), que adquiriram o capital da
sua subsidiária, NAMISA, por US$ 3,12 milhões. A operação deu-se na seguinte ordem
cronológica:
1o) A CSN, que controlava a NAMISA (99,99%), criou a empresa BIG JUMP;
2o) a BIG JUMP recebeu em 30/12/2008 o valor de R$7,40 bilhões das empresas
BRAZIL JAPAN IRON e POSCO;
3o) no mesmo dia, a BIG JUMP repassou R$86,56 milhões para a CSN, a título de
compra de 0,7907% do capital da NAMISA, e repassou R$7,28 bilhões para a
NAMISA, a título de capitalização da empresa;
4o) parcela do preço correspondente a R$4.093.701.875,14 foi registrada pela BIG
JUMP como ágio fundamentado em rentabilidade futura, amparado em laudo,
decorrente da aquisição com sobrepreço de participação de 40% da participação
societária da NAMISA;
5o) no mesmo dia, a NAMISA transferiu os R$7,28 bilhões para a CSN, a título de
"antecipações de pagamentos referentes à aquisição futura de minério de ferro e de
serviços portuários de embarque de minério de ferro para exportação";
6o) em 30/07/2009, a NAMISA incorporou a BIG JUMP;
7o) a NAMISA passou a amortizar despesa de amortização de ágio. Discorreu ainda a
Fiscalização que teria havido simulação na constituição da BIG JUMP, vez que nunca
teria existido de fato, vez que não tinha endereço ficto e não possuía capacidade
operacional, tendo enquadrado a empresa como "pessoa jurídica inexistente de fato",
com base no art. 41 da IN RFB no 748, de 2007.
Concluiu a autoridade fiscal:
6. Após elaborar todos os documentos para incorporação da BIG JUMP, empresa cuja
existência foi simulada, a NAMISA, ao longo dos anos 2009, 2010 e 2011, reduziu, em
centenas de milhões de reais, seu lucro real e sua base de cálculo da CSLL, a título de
dedução de despesas de amortização do ágio irregularmente constituído pela BIG
JUMP.
A multa de ofício foi qualificada (150%):
3. Conduta do sujeito passivo: Todos os documentos societários e contratos que
envolveram a BIG JUMP, documentos assinados por várias pessoas, indicam para ela
um endereço que nunca existiu. Ou seja, fazem parte de um engenhoso mecanismo de
simulação praticado com o envolvimento de mais de duas pessoas para
intencionalmente reduzir as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL devidos pela CSN e
pela NAMISA.
4. Consciência de conduta ilícita: As pessoas que assinaram os documentos societários
da BIG JUMP tinham consciência de que fizeram declarações não verdadeiras nesses
documentos, pois neles informaram ter realizado reuniões em endereço inexistente. Da
mesma forma, dirigentes da CSN e da NAMISA declararam em diversos documentos
que iriam fazer a venda de 40% do capital da mineradora, demonstrando saber que não
se tratava da venda de apenas 0,7907% do capital de sua controlada, como, depois de
efetivar a operação, declararam à Secretaria da Receita Federal do Brasil. Esses mesmos
dirigentes também sabiam, portanto, que o ágio gerado na contabilidade da BIG JUMP
era irregular, não podendo ser utilizado para reduzir as bases de cálculo do IRPJ e da
CSLL da NAMISA nos anos subsequentes.
Fl. 6517
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1101-001.301 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.723053/2012-72

5. Resultado produzido: a simulação praticada efetivamente reduziu irregularmente as
bases de cálculo do IRPJ e da CSLL da CSN, no quarto trimestre de 2008, e da
NAMISA nos anos-calendário 2009, 2010 e 2011, com a decorrente redução do
montante dos tributos e contribuições recolhidos pelas duas empresas.
6. Conclusão: a conduta das contribuintes, que envolveu atos praticados
intencionalmente por várias pessoas, enquadra-se perfeitamente nos tipos descritos nos
artigos 72 e 73 da Lei n° 4.502/64. Consequentemente, as infrações apuradas foram
penalizadas com a multa qualificada de 150%.
Foram lavrados autos de infração de IRPJ e CSLL para os anos-calendário de 2009,
2010 e 2011.
Na impugnação, a contribuinte contesta a qualificação da multa (fls. 5.482 a 5.490).
Alega que sua conduta não pode ser caracterizada como fraude, visto que não omitiu
nenhum elemento pertinente à operação em exame, estando os documentos devidamente
registrados nos órgãos competentes. Acrescenta que forneceu todas as informações e
documentos solicitados pela fiscalização ao longo do procedimento fiscal.
A impugnante sustenta que a simples intenção de obter economia tributária não pode ser
caracterizada como dolo. Acrescenta que, para a configuração do dolo, seria necessário
demonstrar que os atos foram praticados com a consciência de que constituíam ilícitos
tributários.
Alega que a conduta punível com a multa qualificada é a tentativa de ocultar o fato
gerador ou seus elementos, de impedir que a autoridade fiscal tome conhecimentos dos
fatos relevantes para permitir a correta exigência do tributo que entenda devido.
Sustenta que a multa qualificada não é aplicável nos casos em que a contribuinte tenha
praticado os atos às claras, mesmo que a fiscalização conclua que os atos de
planejamento devam ser desconsiderados para fins tributários.
Cita decisões do Carf que corroboram suas alegações.
Assim, conclui ser inaplicável ao caso a multa qualificada.
DOS JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO
A impugnante contesta a incidência de juros de mora sobre o valor da multa de ofício,
sob o argumento de que não há previsão legal para tal exigência.
Alega que o art. 61, §3o, da Lei no 9.430/96 prevê a incidência de juros de mora apenas
sobre os débitos decorrentes de tributos e contribuições, o que não inclui as multas de
ofício. Sustenta que o art. 43 da mesma lei, ao prever expressamente a incidência de
juros de mora sobre a multa isolada, reforça o entendimento de que o art. 61, §3o se
refere apenas aos débitos de tributos e contribuições.
Sustenta que não há base legal para a exigência de juros sobre os valores lançados a
título de multa de ofício, não podendo prevalecer tal exigência. Cita decisões do Carf e
da CSRF nesse sentido.
É o relatório.
Assim, retornando os autos à DRJ (e-fls. 6303/6312) para análise e julgamento
das questões que não haviam sido apreciadas pelo tribunal de piso e reanalisando a impugnação
administrativa, o Acórdão da DRJ julgou improcedente a petição impugnatória, mantendo a
qualificação da multa de ofício e a exigência de juros de mora sobre a multa de ofício:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2008
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO.
Quando o planejamento tributário evidencia uma intenção dolosa de alterar as
características do fato gerador, com intuito de fazer parecer que se tratava de uma outra
Fl. 6518
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1101-001.301 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.723053/2012-72

operação com repercussões tributárias diversas, tem-se a figura da fraude a ensejar a
qualificação da multa de ofício.
JUROS MORATÓRIOS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício (Súmula
Carf n. 108).
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Devidamente cientificado (efls. 6317), o contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (efls. 6320/6368), buscando principalmente afastar a cobrança de multa de ofício
qualificada, considerando que não teria ocorrido no caso concreto a fraude prevista no artigo 72
da Lei n. 4.502/64, razão pela qual também por esse motivo deve ser afastada a imposição da
multa qualificada de 150%.
Após, o processo foi encaminhado novamente ao CARF para análise e apreciação
das questões de mérito restantes.
Finalmente, o contribuinte apresenta petição complementar, pugnando pela
aplicação do art. 15 da Lei 14.689/2023, para afastar a aplicação da multa.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
dele tomo conhecimento.
Conforme relatado, a questão de mérito já foi decidida, por meio do acórdão n.
9101-002.592 (fls. 6.171 a 6.216), tendo sido devolvida por meio de Recurso Voluntário tão
somente a qualificação da multa de ofício.
Por outro lado, o contribuinte apresentou, às efls. petição complementar
requerendo o afastamento da multa, considerando que a decisão da CSRF foi realizada mediante
voto de qualidade, o que, por sua vez, autorizaria a aplicação do art. 25-A e 15 da Lei
14.689/2023.
Nesse sentido, dispõe o art. 25, § 9o-A, que alterou o art. 2o do Decreto
70.235/1972, in verbis: “Ficam excluídas as multas e cancelada a representação fiscal para
os fins penais de que trata o art. 83 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, na hipótese de
julgamento de processo administrativo fiscal resolvido favoravelmente à Fazenda Pública pelo
voto de qualidade previsto no § 9o deste artigo.
Nessa linha, ao art. 15 do mesmo dispositivo legal acrescentou: “(...) Art. 15. O
disposto no § 9o-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, aplica-se inclusive aos casos
já julgados pelo Carf e ainda pendentes de apreciação do mérito pelo Tribunal Regional Federal
competente na data da publicação desta Lei.” (grifo nosso).
Nesse aspecto, segundo relata o recorrente:
Fl. 6519
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1101-001.301 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.723053/2012-72

Com efeito, no caso concreto a impugnação apresentada foi originalmente julgada
integralmente procedente por decisão unânime da C. 1a Turma da DRJ/SP1, mantida por
maioria de votos em sede de recurso de ofício pela C. 1a Turma da 4a Câmara da 1a
Seção do CARF.
Em face desse acórdão a Fazenda Nacional interpôs recurso especial que foi conhecido
por voto de qualidade e provido também por voto de qualidade para restabelecer a
autuação, “com retorno dos autos à Unidade de Origem para analisar as matérias não
apreciadas no Acórdão no 16-47.176, de 29/05/2013, da 1a Turma da DRJ/SP1” (fl.
6173), no caso a exigência da multa qualificada de 150% (que é objeto do presente
recurso voluntário) e a incidência de juros moratórios sobre a multa de ofício (questão
superada em razão da Súmula CARF no 108).
Os valores restabelecidos pelo voto de qualidade pela C. 1a Turma da CSRF,
correspondentes ao IRPJ e CSL lançados, acrescidos da multa de ofício de 75% e juros
moratórios, são objeto da ação anulatória no 1003734-24.2021.4.01.3400, cujos autos
encontram-se na C. 7a Turma do TRF da 1a Região1 para julgamento da apelação contra
a sentença de primeira instância (doc. j.).
Já a diferença entre a multa qualificada de 150% originalmente lançada e a multa de
ofício de 75%, a respeito da qual a C. 1a Turma da CSRF determinou fosse analisada
pela primeira instância julgadora, a C. 10a Turma da DRJ08 houve por bem restabelecer
a exigência da multa qualificada, tendo a Recorrente interposto o presente recurso
voluntário em face dessa decisão.
Nesse contexto, tendo a C. 1a Turma da CSRF restabelecido o lançamento do IRPJ e da
CSL pelo voto de qualidade e encontrando-se a ação anulatória ajuizada pendente de
julgamento pelo E. TRF da 1a Região, aplica-se ao presente caso a regra do artigo 15 da
Lei no 14.689/23, daí decorrendo a extinção do crédito tributário que é objeto do
presente recurso voluntário.
PEDIDO
Ante o exposto, requer a Recorrente seja reconhecida a extinção do crédito tributário
que remanesce em discussão nestes autos, por força do artigo 15 da Lei no 14.689/23.
De fato, a situação narrada corresponde aos fatos ocorridos no presente processo.
Da mesma forma, pela aplicação do art. 25, parágrafo 9a e art. 15 da Lei
14.689/23, a aplicação da multa perde sentido, já que foi afastada.
Além disso, reforce-se que o PARECER SEI No 943/2024/MF, é elucidativo em
relação a situações similares, conforme reproduzo abaixo:
118. A multa de ofício em seu percentual ordinário, aquele previsto no art. 44, I, da Lei
n.o 9.430/96, por constituir consectário inexorável do lançamento, não configura questão
autônoma em relação ao crédito principal, sendo apreciada no mesmo capítulo decisório
que trata da infração. Consequentemente, quando a decisão quanto ao crédito principal
for tomada pelo voto de qualidade, a multa prevista no art. 44, I, da Lei n.o 9.430/96,
será excluída pela aplicação do §9o-A do art. 25 do Decreto n.o 70.235/72.
Logo, deve ser excluído o crédito tributário referido, por força do art. 25, § 9o-
A, que alterou o art. 2o do Decreto 70.235/1972 e do art. 15 da Lei 14.689 de 2023.
Por fim, deixo de me manifestar sobre as demais questões suscitadas pela perda de
objeto.
Conclusão
Diante do exposto, voto para conhecer do recurso e, no mérito, dar provimento
para cancelar a exigência fiscal.
É como voto.
Fl. 6520
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1101-001.301 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.723053/2012-72

(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz

Fl. 6521
DF CARF MF
Original